Tribunal: TJSP
Processo: 2004649-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA EXEQUENTE, ORA INCONFORMADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – EXEQUENTE QUE PRETENDE PROMOVER A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS IMÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE EM SEU PRÓPRIO FAVOR – DESACERTO DA R. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA EXEQUENTE, ORA INCONFORMADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – EXEQUENTE QUE PRETENDE PROMOVER A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS IMÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE EM SEU PRÓPRIO FAVOR – DESACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – ADEQUADA CONSTRIÇÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EXEQUENDO ANTES DE RECAIR SOBRE OUTROS, CASO NECESSÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 835, §3o, DO CPC – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004649-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ECO
SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A,
são agravados DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA e MARISA CAMARGO PUPIN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41957
AGRV.No: 2004649-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S/A
AGDO. : DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, E OUTRO
JUIZ : RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI
INDEFERIDO
PEDIDO
DE
PENHORA
INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS DADOS EM
GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
FAVOR
DA
EXEQUENTE,
ORA
INCONFORMADA
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA
EXEQUENTE QUE PRETENDE PROMOVER A
CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS IMÓVEIS
ALIENADOS
FIDUCIARIAMENTE
EM
SEU
PRÓPRIO FAVOR
DESACERTO DA R.
DECISÃO
ATACADA

ADEQUADA
CONSTRIÇÃO
DOS
BENS
DADOS
EM
GARANTIA POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO
DO CONTRATO EXEQUENDO ANTES DE
RECAIR
SOBRE
OUTROS,
CASO
NECESSÁRIO INTELIGÊNCIA DO ART. 835,
§3o, DO CPC
PRECEDENTES NESSE
SENTIDO

NECESSÁRIA
REFORMA
-
RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por
ECO
SECURITIZADORA
DE
DIREITOS
CREDITÓRIOS
DO
AGRONEGÓCIO S/A, conforme tirado nos autos da Ação de Execução de
Título Extrajudicial que promove contra DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, e
MARISA CAMARGO PUPIN, este dirigido a R. Decisão que vem copiada a
fls. 158, pela qual teve por indeferido pedido de penhora incidente sobre os
imóveis indicados nos autos principais, o que se deu sob o fundamento de
que os executados não figuram como proprietários de tais imóveis, uma vez
que apenas contam com os direitos de aquisição da coisa, o que se apura
diante da presença de alienação fiduciária.
Inconformada com os termos da R. Decisão como
lançada aos autos, apresenta a ocupante do polo ativo suas razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconformismo, o que faz na busca de ver modificado o posicionamento
adotado em 1o Grau, uma vez que a penhora buscada no feito principal se
mostra indispensável a plena e adequada satisfação de seu crédito,
notadamente no caso dos autos em que a constrição judicial buscada se
mostra perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico vigente, uma vez
que tem por objeto os bens imóveis dados em alienação fiduciária, uma vez
que a ora agravante figura como credora em razão do próprio crédito
exequendo, daí o porquê de pedir pela necessária reforma dos termos
adotados pela R. Decisão que entende indevidamente proferida.
Devidamente processado o recurso, a seguir foram
dispensadas informações, bem como intimação dos agravados, uma vez
que mesmo depois de regularmente citados nos autos principais, os
recorridos deixaram de constituir Advogado para representar seus
interesses, vindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a agravante deve ser
alvo de acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que o
entendimento adotado em 1o Grau não se mostrou adequado no trato da
questão como submetida a reapreciação pela Corte.
Conforme se apura a partir da detida análise do feito
principal, buscou a inconformada promover constrição judicial incidente
sobre bens imóveis que foram oferecidos pelos devedores a recorrente
inconformada, no caso, a própria credora, a título de garantia fiduciária, o
que se deu por ocasião da celebração da “Cédula de Produto Rural
Financeira” que vincula os litigantes (fls. 61/78, e 106/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de tal realidade, de rigor firmar entendimento no
sentido de que deve não deve prevalecer o posicionamento adotado pelo
Juízo, haja vista que optando a credora por buscar a satisfação de seu
crédito pela via judicial (fls. 52/59), imperativo concluir que inexistem óbices
para que seja promovida a constrição judicial dos bens imóveis oferecidos
pelos devedores como garantia de adimplemento do valor devido, o que se
deu, como já indicado, por ocasião da celebração da “Cédula de Produto
Rural Financeira” em execução (fls. 61/78, e 106/136), principalmente
porque a satisfação do crédito deve se dar inicialmente por meio dos bens
oferecidos em garantia pelos devedores, nos exatos termos do vem quanto
definido pelo artigo 835, §3o, do Código de Processo Civil (“na execução
de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em
garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também
será intimado da penhora”), sendo certo que somente deverão sofrer
constrição outros bens, isto eventualmente, desde que mantidos em nome
dos executados, em caso de que aqueles oferecidos em garantia venham a
se mostrar insuficientes para satisfação da obrigação.
Nesse sentido:
“PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE BEM ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
EM
FAVOR
DO
PRÓPRIO
CREDOR.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STJ. 1. "Se o credor optar pelo
processo de execução, os bens do contrato de alienação fiduciária em
garantia podem ser indicados pelo devedor para a penhora, só se
justificando a constrição sobre outros se os bens indicados foram
insuficientes" REsp no 448.489/RJ. 2. Recurso provido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2022079-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial. Penhora dos imóveis alienados fiduciariamente em favor
do próprio credor. Possibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2128808-62.2018.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de
Registro: 27/02/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial Decisão que indefere pretensão dos executados de que
a penhora recaia sobre os bens dados em alienação fiduciária - Se os
bens oferecidos pelos agravantes, com garantia do pagamento do
título executivo, são suficientes para garantia do débito excutido, não
há como, neste momento processual, preteri-los com constrição livre
que recaia sobre bens diversos
Precedentes STJ e TJ - Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2027634-10.2018.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de
Registro: 11/04/2018)
Diante do quadro acima esboçado, de rigor a reforma
da R. Decisão como proferida, de sorte a se reconhecer a possibilidade de
imediata penhora incidente sobre os bens dados em alienação fiduciária,
notadamente no caso dos autos em que a exequente figura como credora
fiduciária.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, o que se
dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator